Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-89.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005510-89.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ANTÔNIO
CARLOS RODRIGUES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-89.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação no: 1005510-89.2017.8.26.0451.
Apelante: Antônio Carlos Rodrigues Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Ação: Cobrança.
Comarca: Piracicaba 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Eduardo Velho Neto.
Voto n° 27.710
Seguro DPVAT. Cobrança. Correção monetária que
deve observar os índices fixados na Tabela Prática
deste Tribunal. Inaplicabilidade do IGP-M. Honorários
advocatícios majorados. Art. 85, §8 do CPC. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
DPVAT ajuizada por Antônio Carlos Rodrigues Lima em face
de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A,
que a respeitável sentença de fls. 309/311, de relatório
adotado, julgou procedente para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 810,00, corrigidos pela tabela prática do
TJSP, desde o evento até o efetivo pagamento e juros de
mora a partir da citação. Ainda, fixou honorários
advocatícios em favor do advogado do autor no importe de
15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o autor pugnando,
em suma, que o valor condenatório seja corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-89.2017.8.26.0451 -Voto no
3
monetariamente pelo IGP-M, bem como pela majoração dos
honorários advocatícios.
O recurso foi contra-arrazoado pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro
DPVAT em que o apelante limita-se a discutir o índice de
correção monetária aplicável ao quantum condenatório.
Com efeito, a correção monetária da
indenização deverá observar os índices fixados na Tabela
Prática
deste
Tribunal
de
Justiça,
adequados
para
atualização do débito cobrado judicialmente, conforme já
decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
INVALIDEZ PERMANENTE

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PELOS ÍNDICES DA TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS
DESTE TRIBUNAL
DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO
PELO
IGPM
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

NÃO
RECONHECIMENTO - AUTORA QUE TEVE PEDIDO INICIAL
ALTERNATIVO ACOLHIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE
DEVEM SER INTEGRALMENTE CARREADOS À RÉ -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS
NOS
TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-89.2017.8.26.0451 -Voto no
4
PARCIALMENTE
REFORMADA.
Apelação
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1004059-38.2018.8.26.0566;
Relator: Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 14/03/2019).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Seguro
obrigatório DPVAT. Correção monetária que deve observar
os índices fixados na Tabela Prática deste Tribunal.
Inaplicabilidade do IGP-M. Sucumbência recíproca afastada.
Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
1010473-09.2018.8.26.0451; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019).
Destarte, reformo a r. sentença tão
somente para majorar os honorários advocatício para R$
400,00, nos termos do art. 85, §8 do CPC, quantia que
remunera condignamente o trabalho realizado pelo patrono
do autor, mantida nos demais termos, inclusive quanto ao
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor.
WALTER EXNER
Relator